Tribunal: TJES
Processo: 5005975-80.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005975-80.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ELIZETE DE SOUZA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A HIGIDEZ DO NEGÓCIO JURÍDICO. PREVALÊNCIA DA NARRATIVA DO AUTOR. MÁ-FÉ. DANOS MORAIS NA MODALIDADE IN RE IPSA. OCORRÊNCIA.
VALOR RAZOÁVEL A PROPORCIONAL. RECURSO
DES
PROVIDO
.
1.

Em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar a sentença recorrida, eis que a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a autenticidade
da assinatura que foi questionada pelo consumidor, limitando-se a apresentar o contrato e o documento do requerente, ora apelado.

2.

Portanto, há
que
se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome do
ora apelado
, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante”, com ressarcimento dos valores descontados do
seu
benefício previdenciário.
3.

Em tempo, não vejo como afastar a restituição, em dobro, do valor descontado após decisão judicial que determinou a cessação dos descontos, haja vista que
flagrante a má-fé da instituição financeira neste caso.
4.

No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada,
uma vez que houve descontos indevidos
no benefício previdenciário do apelado.
5.

O valor de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
é
adequado e justo diante da fragilidade da vítima aposentada, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. Atende, portanto, à razoabilidade e proporcionalidade.
6.
Por ser matéria de ordem pública, alte
ro
, de ofício, os consectários legais e o termo inicial, eis que na hipótese trata-se de relação jurídica contratual, sendo que: (i) em relação ao dano material, incidirá correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação até citação, quando passará a incidir juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem; (ii) em relação ao dano moral, incidirá juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.
7. Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005975-80.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogados do(a) APELANTE: FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA - RJ150735-A, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - RJ111030-S
APELADO: ELIZETE DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: MAIRA LUIZA DOS SANTOS - ES21348-A

VOTO

Conforme consta do relatório, t
rata-se de recurso de apelação interposto
contra sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, a fim de declarar inexigível o débito discutido nos autos, bem como para condenar o requerente, ora apelante, à restituição dos valores indevidamente cobrados, em dobro, e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação por danos morais.

O apelante, em síntese, alega que (i) o contrato formulado entre as partes
é perfeito e formalmente válido;
e

(ii
) ausência dos danos material e moral.

Pois bem.

Em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar a sentença recorrida, eis que a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a autenticidade
da assinatura que foi questionada pelo consumidor.

No mesmo
sentido
:

EMENTA: APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA. VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS.
1)
Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado.
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento. 3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio.
4)
O montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, considerando o valor mínimo da fatura de R$ 141,68, o valor creditado ao autor e aos critérios explicitados, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte, motivo pelo qual não merece provimento o apelo adesivo.
5)
Recurso principal e apelo adesivo desprovidos.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

Portanto, há
que
se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome do
ora apelado
, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante”, com ressarcimento dos valores descontados do
seu
benefício previdenciário.

Em tempo, não vejo como afastar a restituição, em dobro, do valor descontado após decisão judicial que determinou a cessação dos descontos, haja vista que
flagrante a má-fé da instituição financeira neste caso.

No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, uma vez que houve descontos indevidos no benefício previdenciário do apelado.

O valor de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
é
adequado e justo diante da fragilidade da vítima aposentada, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. Atende, portanto, à razoabilidade e proporcionalidade.

Por ser matéria de ordem pública, alte
ro
, de ofício, os consectários legais e o termo inicial, eis que na hipótese trata-se de relação jurídica contratual, sendo que: (i) em relação ao dano material, incidirá correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação até citação, quando passará a incidir juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem; (ii) em relação ao dano moral, incidirá juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Diante do exposto,
conheço e
nego
provimento ao recurso.
De ofício, alter
o
os consectários legais referentes à condenação, nos termos da fundamentaçã
o supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 7/2/2024

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.